Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva ao julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0752169-14.2024.8.07.0000 ou ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada para desconstituição do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença quando não há concessão de tutela provisória; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento poderia ser desconsiderada pelo juízo de primeira instância para sobrestar a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC.
4. O indeferimento da tutela provisória na ação rescisória reforça a inexistência de impedimento para o regular prosseguimento da execução, conforme entendimento consolidado no TJDFT.
5. A decisão de primeira instância, ao condicionar a execução ao trânsito em julgado da ação rescisória, contrariou o artigo 995 do CPC, que estabelece que os recursos não possuem efeito suspensivo automático, salvo disposição legal ou decisão judicial específica.
6. O juiz de primeira instância não possui competência para atribuir efeito suspensivo a decisões deste Tribunal, em afronta ao artigo 988, II, do CPC.
7. O pedido de condenação em honorários advocatícios formulado pela parte agravada deve ser rejeitado, pois o STJ firmou entendimento de que a fixação dessa verba não se aplica a decisões interlocutórias impugnadas por agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 995, 1.019, I, e 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08/11/2023, DJE 01/12/2023; Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/01/2018, DJE 02/02/2018.

(m)